Tribunal: TJMT
Processo: 0049926-53.2014.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049926-53.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO DA SILVA SE - CPF: 141.035.321-49 (APELADO), DOUGLAS RAYEL - CPF: 282.203.918-63 (ADVOGADO), MARIA MOREIRA PEREIRA - CPF: 615.574.471-87 (APELADO), SEVERINO EUFRAZIO - CPF: 427.054.958-00 (APELADO), CRISLAINE SILVA FERREIRA - CPF: 032.150.371-65 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO DAS MATÉRIAS. RECURSO PROVIDO.

1- Ao se omitir em analisar a impugnação ao cumprimento de sentença, o juiz da causa fere o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, que estabelecem que “
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
”, e que, “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

2- Deve o juiz analisar a impugnação e, a depender do resultado, cabe à parte interpor o recurso cabível, mas nada se pode adentrar neste momento, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0049926-53.2014.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FERNANDO DA SILVA SE, MARIA MOREIRA PEREIRA, SEVERINO EUFRAZIO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra sentença proferida em Cumprimento de Sentença nº 0049926-53.2014.8.11.0041, Código: 931157, na 3ª Vara Cível da Comarca da Capital
/
MT, em que se extinguiu o feito por adimplemento da dívida.

A
parte apelante afirma que “
efetuou o depósito em garantia tempestivamente, ofertou IMPUGNAÇÃO À HABILITAÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, haja vista que questões de suma importância, tanto em sede de preliminar como em sede de mérito, se encontravam presentes e possuíam o escopo de elidir a pretensão do agravado
.”

Diz que, de
“forma equivocada a r. decisão que extinguiu o feito com arrimo no artigo 924, II, CPC, sem apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Apelante”.

Fala que “
A manutenção da r. decisão de extinção do feito importará em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa e do devido processo legal, sendo a reforma da r. decisão medida de justiça
”.

Assevera que “
a qualidade de associado é um dos requisitos, ou seja, a titularidade do direito para propor cumprimento de sentença de ação ajuizada por associação civil está diretamente vinculada à condição de associado, o que não se verifica no caso em questão.”

Expõe que “
resta configurada a ilegitimidade ativa do agravado, vez que não preencheu os requisitos necessários à sua legitimação para propositura da presente demanda, em especial a qualidade de filiado à associação civil (IDEC).”

Aduz que “
deveria [...] declarar a nulidade da execução proposta pela parte agravada ante a carência do direito de ação, e não aceitar a competência, resolvendo a Habilitação proposta. E como assim não agiu, requer o banco agravante que este E. Tribunal declare nula a decisão agravada, declarando, na oportunidade, a incompetência do juízo “a quo”
”.

Argumenta que, “
transcorrido mais de 20 anos entre o fato gerador e a habilitação proposta, mister se faz o reconhecimento da prescrição, como medida de justiça
.”

Relata que “
demonstrada, de forma irretorquível, a necessidade de liquidação da sentença pelo procedimento comum, deve ser aplicado, por analogia, o disposto no artigo 515, §1°, do Código de Processo Civil, de modo que se torna necessária a citação do réu para essa nova relação processual
.”

Entende que “
os juros de mora devem ser contados deve a partir da intimação para pagamento, que ocorreu nos autos da habilitação/liquidação de sentença.”

Defende que “os cálculos do exequente devem ser rejeitados de plano, pois elaborados com base nos índices do Tribunal de Justiça, que, no caso em tela, só poderão ser utilizado após o ajuizamento da ação
.”

Alude que, “
havendo impugnação por parte do Banco e rejeição dessa medida processual, a fixação de honorários advocatícios também se dará pela atuação na fase de execução, ou seja, o mesmo fato, do que resultará o bis in idem
”.

Em suma, requer “
o provimento do recurso com a reforma da sentença de extinção pelo artigo 924, II, do CPC, a fim de que seja determinada a nulidade da sentença ID 105425393, para que seja analisada a impugnação ofertada e CONSEQUENTE CONDENAÇÃO DO APELADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Requer seja reconhecida a PRESCRIÇÃO suscitada com a consequente decretação de EXTINÇÃO do feito, nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil. De forma sucessiva requer seja extinto o feito nos termos do art. 485, VI, §3º do CPC, ante a ausência da demonstração da legitimidade para propositura da ação. Requer seja declarada nula a decisão apelada, reconhecendo-se a incompetência do juízo “a quo”, vez que a sentença coletiva beneficia apenas os poupadores domiciliados nos limites territoriais do órgão prolator da sentença coletiva, nos termos do disposto nos artigos 16 da LACP e 92, §20, da Constituição Federal. Requer ainda, caso não acolhidos os pedidos acima elencados, que: a) seja afastada a incidência de juros de mora desde a citação da Ação proposta pelo IDEC, considerando como base para incidência de juros a data em que houve a citação do Banco para habilitação e liquidação de sentença por parte da Apelada b) a atualização das diferenças seja calculada pelos índices oficiais aplicados às cadernetas de poupança
.” (id. 162272705).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 162272710).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra sentença proferida em Cumprimento de Sentença nº 0049926-53.2014.8.11.0041, Código: 931157, na 3ª Vara Cível da Comarca da Capital
/MT, em que se extinguiu o feito por adimplemento da dívida.

D
e fato, a parte apelante apresentou impugnação, em que levanta toda a matéria que também devolve na apelação (id. 162272679, p. 8 e seguintes).

O apelado inclusive apresentou réplica à impugnação (id. 162272689, p. 11 e seguintes).

Após suspensão feito e, depois de retorno do andamento, sobrevindo cálculo da contadoria, houve extinção pela satisfação da dívida (id. 162266984).

Depois, segunda sentença foi proferida, de abandono (id. 162266995) e, opostos embargos pela parte autora, o juiz retornou ao entendimento de satisfação da dívida (id. 162272704).

Do trâmite do feito, de fato se observa que os argumentos da impugnação ao cumprimento de sentença não foram analisados, o que fere o devido processo legal e o direito ao contraditório e à ampla defesa. O CPC:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.”

Os argumentos da parte devedora devem ser analisados antes de se decidir pela satisfação da dívida, pois podem alterar o valor a ser pago e, até mesmo, extinguir o feito (ilegitimidade ativa alegada), ou culminar em reconhecimento de incompetência (também alegada).

Ao se omitir em analisar a questão, o juiz da causa fere o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, que estabelecem que “
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
”, e que
, “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. -
A falta de julgamento da impugnação ao cumprimento de decisão transitada em julgado apresentada pelo agravante viola os princípios constitucionais do devido processo legal, disposto no artigo 5º, LIV , da CR, do contraditório e da ampla defesa, os quais garantem às partes, na tramitação processual de todo o feito, a apreciação pelo Juízo competente de todos os seus recursos e manifestações
-O acolhimento da tese suscitada pelo agravante é medida que se impõe, para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o julgamento da impugnação ao cumprimento de decisão transitada em julgado
.” (TJ-MG - AI: 10518140049207002 Poços de Caldas, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 16/04/2019, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/04/2019).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. NÃO APRECIADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1.
De acordo com precedentes desta Corte, configura cerceamento de defesa a ausência de apreciação da impugnação ao laudo pericial, formulada por qualquer das partes, prolatando, de imediato, a sentença.
2. Reconhecido o cerceamento da defesa da seguradora que peticionou pugnando por esclarecimentos por parte do perito, mas não teve seu pedido apreciado, a sentença que se fundamentou no referido laudo deve ser cassada.APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA
” (TJ-GO - Apelação (CPC): 00350640820158090006, Relator: Des(a). FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 25/05/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/05/2020).

“A
GRAVO DE PETIÇÃO - OMISSÃO DA SENTENÇA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA EXEQUENTE. A
ausência de pronunciamento judicial acerca da impugnação aos cálculos ofertada pela exequente, configura vício de omissão da sentença de embargos à execução, por falta da entrega completa do provimento jurisdicional. A
ssim, decreta-se a nulidade da decisão de embargos. Retornem os autos à Vara de Origem para apreciação da impugnação aos cálculos da exequente. Agravo de petição da autora provido
.” (TRT-20 00007945420135200011, Relator: JORGE ANTONIO ANDRADE CARDOSO, Data de Publicação: 10/11/2021).

Logo, diante da não análise da impugnação, o caso é de retorno dos autos ao juízo de origem para devida apreciação.

Ressalto que o julgador deve obedecer o princípio da adstrição, ou seja, decidir de acordo com o pedido pela parte, mas, em casos em que o pedido convola em decisão que suprime instância, incabível a apreciação.

As matérias tratadas na impugnação não foram apreciadas em primeiro grau, de modo que este TJ não pode adentrar nestas questões, sob pena de supressão de instância, mesmo que devolvidas no apelo.

Primeiro, deve o juiz analisar a impugnação e, a depender do resultado, cabe à parte interpor o recurso cabível, mas nada se pode adentrar neste momento.

Neste sentido:

“[...] De acordo com esta Corte Superior, ‘
não é possível a alegação de fato novo exclusivamente em sede de recurso
especial por carecer o tema do requisito indispensável de prequestionamento e importar, em última análise,
em supressão de instância’
(AgInt no AREsp n. 2.038.019/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022).[...]”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.157.847/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

"[...] De fato,
perquirir, nesta via estreita
, a ofensa ao art. 66, parágrafo único, do CPC, se
m que se tenha explicitado a tese jurídica no juízo a quo,
é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento,
pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância
[...]”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.847.922/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022.)

“[...] tal asp
ecto jurídico não fora examinado nas instâncias de origem,
sendo indevida manifestação meritória a respeito, s
ob pena de configuração da supressão de instância
.[...]”
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.725.911/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 3/8/2021.).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, anulo a sentença e determino o retorno dos autos para apreciação da impugnação ofertada pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023